Tribunal: TJMT
Processo: 1025910-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025910-34.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), BENEDITO PAULO DA CONCEIÇÃO (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 650.058.481-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO SIMPLES (ART. 155,
CAPUT
, DO CP) – PRISÃO EM FLAGRANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA COM ARBITRAMENTO DE FIANÇA –

HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CONSTATADA – DISPENSA DA CONDIÇÃO - INTELIGÊNCIA
DOS ARTIGOS 325, § 1o, I, 327, 328 E 350, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM
O PARECER MINISTERIAL

Ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, a falta de recolhimento, pelo acusado hipossuficiente, do valor fixado a título de fiança, não autoriza,
per si
, sua manutenção em cárcere, devendo ser solto, porém, com compromisso de cumprir as
condições previstas nos arts. 327 e 328 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Através da presente impetração pretende-se
isentar o paciente

Benedito Paulo da Conceição
, preso em flagrante no dia 01/12/2020, pela suposta autoria do delito Furto simples (art. 155,
caput
, do CP),
do pagamento da fiança
arbitrada pelo MM. Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT, no valor de
R$ 3.135,00
.

Em prol do pedido de isenção de fiança, a impetrante asseverou que o paciente
,
não tem condições financeiras
para adimplir a obrigação imposta sem prejuízo do sustento próprio e de familiares
(Id. 69338470).

O pleito
in limine
foi
deferido
nos termos da decisão de Id. 70127474.

As informações judiciais foram anexadas sob o Id. 71077623.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
, sintetizando seu posicionamento conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 71432991):

Habeas Corpus
: Furto – Busca-se a concessão de medida liberatória em favor do paciente –
Liminar deferida
– Presentes os requisitos para a concessão da liberdade provisória, esta
não deverá ser obstada em decorrência da carência de recursos financeiros
. STJ : “Na espécie, o paciente, ao que tudo indica, permanece custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade provisória, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança (100 salários mínimos), o que evidencia o inequívoco constrangimento ilegal a ele ocasionado. 3. Ordem concedida para afastar a fiança imposta pelo Tribunal de origem como condição para a soltura do paciente.” (HC 549.106/AM) – Pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar deferida anteriormente, a fim de dispensar o pagamento da fiança, sujeitando-o às obrigações dos arts. 327 e 328 do CPP.

É relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 9 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021